Tribunal: TJSP
Processo: 2077051-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077051-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante LUAMA
COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI, é agravado CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077051-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.981
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2077051-58.2020
AGRAVANTE: Luama Comércio e Serviços Automotivos Eireli
AGRAVADO: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
COMARCA: Guarulhos 2a Vara Cível
Agravo de instrumento contra decisão não prevista no rol taxativo
do artigo 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.
VOTO n°: 36.981
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de despejo por falta de
pagamento, determinou a regularização da representação processual
da Ré. O magistrado, Doutor Rodrigo de Oliveira Carvalho,
entendeu que, em face do falecimento da representante legal da Ré,
cumpre à filha Neusa comprovar sua condição de administradora
provisória da EIRELI.
A Ré diz, desde o falecimento de sua
representante legal, a filha Neusa foi autorizada pelos demais
herdeiros a administrar a EIRELI provisoriamente, até a abertura do
inventário.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077051-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.981
3
É o relatório.
O presente recurso é examinado sob
a égide do Código de Processo Civil de 2015 e não merece ser
conhecido, vez que a decisão relativa à regularidade da
representação processual não se encontra no rol taxativo do artigo
1.015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - Tutelas provisórias; II -
Mérito do processo; III Rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - Exibição ou posse
de documento ou coisa; VII - Exclusão de litisconsorte; VIII -
Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - Admissão
ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - Concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - Redistribuição do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o; XII - Outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Não se aplica a mitigação defendida
pelo STJ no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo regime dos recursos
repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (rel. Min. Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077051-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.981
4
Andrighi, j. 05.12.2018).
A urgência não se extrai da decisão
que dá ensejo a desvantagem processual, ou sugere o risco de
decisão futura que contrarie os interesses da parte, antes em razão
de circunstância de fato que possa causar prejuízo imediato e cuja
reparação, no futuro, não se afigure possível ou se mostre
excessivamente onerosa.
Considerando que o objetivo do novo
CPC foi garantir que a solução final da causa seja proporcionada
aos litigantes no menor espaço de tempo possível, a abertura de
discussão sobre a matéria implica prejuízo ao bom andamento do
processo e à mais rápida solução do litígio. O bom resultado da
prestação jurisdicional não ficará comprometido se a questão
debatida tiver sua revisão relegada para a fase de julgamento ou
para a apelação, como dispõe o §1o do art. 1.009 do novo CPC: “As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas
pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões”.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
Pedro Baccarat
Relator